Tribunal: TJDFT
Processo: 0730965-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SAEC. CONSULTA. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REGISTROS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA. OCULTAÇÃO DE BENS. COMPROVAÇÃO. INAPTIDÃO.
1. A consulta ao Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC prescinde de intervenção judicial, sendo ferramenta disponibilizada à coletividade para uso, ressaindo inviável a intervenção do Poder Judiciário para a obtenção dos respectivos registros.
2. A compra e venda de veículo automotor em nome do devedor realizada sem a correspondente anotação administrativa, apesar de representar possível indício de ocultação de patrimônio, isoladamente considerada, não é apta a confirmar a existência de dilapidação patrimonial com o objetivo de fraudar a execução.
3. Recurso não provido.